Tribunal: STF
Processo: HC 246208
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-09-23
Data de publicação: 2024-09-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Allan Santos de Oliveira Junior, apontando como autoridade coatora o Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no AREsp nº 2408939/DF, Relator o Ministro Messod Azulay Neto.



    Consta dos autos que o paciente foi condenado como incurso nas sanções do art. 155, § 4°, incisos II e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal e art. 244-B, da Lei n. 8.069/90, à pena de 2 (dois) anos e 10 (dez) meses de reclusão, no regime aberto.



    Neste writ, a defesa alega que o paciente faz jus à aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. 



    Requer, ao final, a concessão da ordem para aplicar a confissão espontânea nos termos do no art. 65, inciso III, alínea d, do Código Penal. 



    Examinados os autos, decido.



    Transcrevo a ementa do aresto impugnado:  



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FURTO TENTADO. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7, STJ. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DISTINGUISHING. REITERAÇÃO DO MÉRITO. PRECEDENTES. I – O agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento firmado anteriormente, sob pena de ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. II – Depreende-se das razões recursais que o agravante se limitou a reiterar as alegações de mérito deduzidas no recurso anterior e sustentar a mera revaloração da prova quanto ao pleito de redução pela tentativa e reiterar o cabimento da atenuante da confissão espontânea. III – O reconhecimento pelo réu da prática de meros atos preparatórios não caracteriza a confissão parcial da conduta, de modo que não incide a atenuante do art. 65, inciso III, "d", do Código Penal. Distinguishing. IV – Não tendo o agravante apresentado argumentos aptos a alterar a compreensão anteriormente firmada, a manutenção da decisão agravada é medida que se impõe. Agravo regimental desprovido”. (edoc. 5) 



    No STJ o Ministro Messod Azulay Neto, na decisão monocrática mantida pelo acórdão, destacou o seguinte:  



    “(...)



    O recorrente questiona também a negativa à aplicação da atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código Penal. 



    Esta Corte possui firme entendimento no sentido de que a dosimetria da pena se insere num juízo de discricionariedade do magistrado, observado o livre convencimento motivado, sendo passível de revisão somente em caso de flagrante ilegalidade ou desproporcionalidade (AgRg no HC n. 869.056/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023.) 



    No caso concreto, o acórdão de origem afastou a atenuante da confissão espontânea, assim fundamentando (fl. 456): 



    “Não prospera o pedido para que incida a atenuante da confissão espontânea. Ao contrário do que alega a defesa, durante o interrogatório judicial o acusado insistiu na assertiva de que não chegou a inserir o instrumento no caixa eletrônico, confirmando a tese apresentada pela defesa no sentido de que teria praticado apenas atos preparatórios.”



    Neste ponto, não assiste razão ao recorrente. 



    Esta Corte, no julgamento do REsp n. 1.972.098/SC, modificou a interpretação acerca da Súmula n. 545, STJ e firmou o entendimento que a confissão do acusado, seja ela parcial, qualificada, extrajudicial ou retratada - ainda que não tenha sido expressamente adotada na formação do convencimento do Juízo como um dos fundamentos da condenação -, não lhe retira o direito ao reconhecimento da atenuante, tendo em vista que esse requisito não está previsto no art. 65, inciso III, "d", do CP. 



    Verifico, porém, que o acórdão recorrido consignou expressamente que o agravante se limitou a narrar a prática de atos preparatórios para o delito, indicando que não havia chegado a iniciar a consumação, de modo que não há que se falar em confissão parcial - que pressupõe o reconhecimento da prática de (ao menos em parte) elementar do delito, no caso, a subtração. Assim, presente o distinguishing no caso concreto a impedir o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea” (edoc. 4, p. 167-168, grifamos) 



    Pelo que há no julgado emanado pelo  Superior Tribunal de Justiça, não se verifica flagrante ilegalidade, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o julgado em questão mostra-se devidamente fundamentado, estando justificado o convencimento formado.



    Com efeito, as instâncias ordinárias afastaram a atenuante da confissão ao concluírem que o paciente “se limitou a narrar a prática de atos preparatórios para o delito, indicando que não havia chegado a iniciar a consumação”. Divergir desse entendimento exigiria o revolvimento de fatos e provas, providência inadmissível na via estreita do habeas corpus, que não comporta dilação probatória.



    Pela pacífica jurisprudência deste Supremo Tribunal, a dosimetria da pena e os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização não são passíveis de nova aferição ou refazimento em habeas corpus, pela necessidade de reexame de provas, a que não se presta esta ação constitucional (RHC n. 121.524, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 23.5.2014).



    A propósito, no mesmo sentido:  



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. NÃO APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (HC 221090 AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 29/11/2022) 



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. DISCRICIONARIEDADE DA DOSIMETRIA. NECESSÁRIO REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas à incidência da atenuante da confissão espontânea, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 2. Agravo interno desprovido”. (HC 228372 AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 28/08/2023, grifamos)



    Ante o exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal,nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido liminar.



    Publique-se.



    Brasília, 23 de setembro de 2024.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente